Tribunal: TJDFT
Processo: 0742686-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel titularizados pelo devedor em execução por quantia certa. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 13/07/2023, considerando-se publicada em 14/07/2023 (sexta-feira). Ante eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 04/10/2023, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403